Tribunal: STF
Processo: Rcl 52891
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul - IPERGS em face de acórdão do Tribunal de Justiça local proferido nos autos nº 70085005056 (CNJ nº 0014058-66.2021.8.7000), sob a alegação de má aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.580, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, paradigma do Tema 396 da Repercussão Geral.  



    2.  A medida liminar foi deferida, para suspender o andamento do processo na origem até a decisão final da presente reclamação. A autoridade reclamada prestou as informações. 



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).  



    5.  No julgamento do RE 603.580 (paradigma do Tema 396), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou tese nestes termos: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”.  



    6.  No caso em exame, o órgão reclamado, com base no referido tema, manteve a negativa de seguimento a recurso extraordinário interposto na origem. Na decisão reclamada, assinalou que “a EC 47/2005 garantiu o direito à paridade aos pensionistas, ainda que o óbito do instituidor da pensão tenha ocorrido após a EC 41/03, desde que o instituidor da pensão possuísse os requisitos elencados no artigo 3º da EC 47/2005, observada, ainda, a regra especial na Lei Complementar 51/1985”. Para aferir o cumprimento de tais requisitos, aplicou a Lei Complementar nº 51/1985, que, ao dispor sobre a aposentadoria do servidor público policial, estabeleceu tempo de contribuição menor - 30 (trinta) anos - para fins de aposentadoria integral.



    7.  Ocorre que o direito à paridade, à luz dos requisitos da LC nº 51/1985, não foi objeto de exame por esta Corte no julgamento do Tema 396, o que evidencia o equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado. Na mesma linha, cito a decisão monocrática proferida na Rcl 50.663, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    8.  Isso não obstante, anoto que o Plenário desta Corte, no RE 1.162.672 (paradigma do Tema 1.019), reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao “direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade” - matéria correlata à tratada nos autos de origem. Nesse cenário, tendo em conta que há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do Tema 1.019, prudente que o recurso extraordinário fique sobrestado na origem, para aguardar a fixação da respectiva tese, conforme decidido pela Primeira Turma no julgamento da Rcl 54.550-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.  



    9.  Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF e no art. 992 do CPC/2015, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido formulado, para determinar o sobrestamento, na origem, do recurso extraordinário interposto pelo IPERGS, até o julgamento do RE 1.162.672-RG (Tema 1.019). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 14 de novembro de 2022. 



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator